Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-69.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15.

1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo.

2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador.

3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15.

4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso.

5. Apelação não conhecida.